Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PELE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por operadora de plano de saúde e por beneficiária idosa, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao fornecimento do medicamento Erivedge (vismodegibe), prescrito para tratamento de carcinoma basocelular avançado e irressecável. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A beneficiária recorre pleiteando a reparação moral; a operadora busca a improcedência total da ação, com fundamento na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento prescrito para tratamento oncológico, com registro na Anvisa, mas não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa contratual de fornecimento enseja o dever de indenizar por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamento não listado quando houver prescrição médica, eficácia comprovada e registro na Anvisa, como ocorre com o medicamento Erivedge (vismodegibe), indicado para tratamento oncológico.
4. O medicamento requerido possui registro sanitário no Brasil desde 2016 e é indicado em bula para o tipo de câncer enfrentado pela parte autora, afastando-se a alegação de uso experimental ou off label.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo cobertura para a doença, não é lícita a limitação contratual quanto à forma de tratamento indicada por profissional habilitado, sendo indevida a negativa com base exclusivamente no rol da ANS.
6. Pareceres técnicos do NATJUS confirmam a eficácia e a recomendação do vismodegibe como opção terapêutica em casos de carcinoma basocelular localmente avançado, sem alternativa cirúrgica ou radioterápica, o que reforça a obrigação de cobertura contratual.
7. A negativa de fornecimento baseada em interpretação contratual, embora indevida, não se mostra apta, por si só, a configurar abalo emocional grave, violação à dignidade ou lesão a direitos da personalidade.
8. O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de sofrimento anormal ou agravamento do quadro clínico, não enseja dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no TJDFT e no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente, com registro na Anvisa, ainda que não incluído no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais.
2. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS configura descumprimento contratual e ato ilícito.
3. A recusa de fornecimento, quando baseada em interpretação contratual razoável e desacompanhada de lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei no 12.842/2013, art. 4o, II; Lei no 14.238/2021, art. 4o, IX; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.958.572/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021; TJDFT, APC 0725386-21.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26.10.2022; TJDFT, APC 0719164-19.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 19.10.2022; TJDFT, Acórdão 2020772, 0735109-25.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 09.07.2025.